Tribunal: STF
Processo: HC 87768
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
EMENTA: Extensão em Habeas Corpus. 1. No caso concreto, o
   requerente, juntamente com outros militares e civis, foi
   denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 303, §
   1º, do Código Penal Militar (crime de peculato). 2. Pedido de
   extensão amparado no art. 580 do CPP, tendo em vista que os
   motivos da decisão proferida pela Segunda Turma na sessão
   realizada em 9.5.2006 não foram de caráter exclusivamente
   pessoal. 3. A extensão da decisão em habeas corpus para co-réu
   somente pode abranger aquele que esteja em situação objetiva e/ou
   subjetivamente idêntica à do beneficiado. Na espécie, a descrição
   da conduta genericamente atribuída aos pacientes originários
   (JOSÉ CARLOS CORRÊA DE SÁ LEITÃO e ROBERTO BRANDÃO DE PAULA) é
   idêntica à do ora requerente (DOUGLAS GONÇALVES CRUZ). 4. Inépcia
   da denúncia, por ausência de indicação da conduta individualizada
   dos acusados. 5. Pedido de extensão deferido e concessão da ordem,
   de ofício, para que seja trancada a ação penal em face do ora
   requerente e dos demais co-réus civis: Antônio Augusto Pinheiro
   da Costa; Márcia Pinheiro de Sá; Márcio Gonçalves Cruz e Rita de
   Cássia Goes de Hollanda Cunha.